Tribunal: CARF
Processo: 17227.720482/2021-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720482/2021-07
RESOLUÇÃO
2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA DE FREITAS LEITAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
17227.720482/2021-07, em face do acórdão no 104-008.571, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ04), em sessão realizada em 27 de julho de 2022,
Fl. 13820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
2
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitido Auto de Infração (fls. 2/5 e
101/106), relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física, exercício 2017 (ano-
calendário 2016), por meio da qual foi lançado o crédito tributário de R$
12.188.806,04, em virtude das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física
- Dedução indevida de despesas do livro caixa
- Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
Reproduzo a seguir os trechos pertinentes do Relatório Fiscal de fls. 6/31.
Após a análise de toda a documentação apresentada pela contribuinte, apuramos
as seguintes infrações:
1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
1.1 - Da análise do Livro Caixa c da DIRPF/2017
Foram analisados todos os lançamentos no Livro Caixa e respectivos
comprovantes apresentados pela contribuinte, em atendimento aos termos de
intimação fiscal.
Todos os livros, documentos, planilhas, esclarecimentos e comprovantes
apresentados pela contribuinte foram digitalizados e são parte integrante deste
processo.
Com relação aos rendimentos declarados no Livro Caixa da Matriz, verificamos
que foram incluídos valores de parte das GRERJ e outros acréscimos legais que
são repassados pelo Cartório ao Tribunal de Justiça. A fim de obtermos os
rendimentos líquidos da Matriz, retiramos esses valores dos referidos meses,
conforme tabela abaixo.
Verificamos que no Livro Caixa da Sucursal foram declaradas somente os
rendimentos líquidos.
Com isso, apuramos que o rendimento líquido declarado, isto é, os emolumentos
totais recebidos pelo titular dos serviços prestados no estabelecimento Matriz e
na Sucursal declarados nos Livros Caixas, somaram R$ 31.565.760,35, conforme
demonstrado na Tabela abaixo:
1.2 - Da análise ou Resumo Mensal dos Atos Praticados
Fl. 13821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
3
De acordo com o Resumo Mensal de Atos Praticados da Corregedoria Geral de
Justiça do estado do rio de Janeiro, apresentado pela contribuinte, em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, parte integrante deste processo, os
rendimentos mensais referentes aos emolumentos e o total arrecadado, isto é, os
emolumentos incluindo todos os acréscimos instituídos em Leis Estaduais do Rio
de Janeiro, montam conforme abaixo indicado:
1.3 - Da análise da resposta sobre as GRERJs encaminhada pelo Tribunal de
Justiça/RJ
Em resposta ao Ofício n°: 28/2019, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro(TJ/RJ) nos encaminhou todos os pagamentos efetuados pelo Cartório ora
fiscalizado, efetuados em 2016 (por data do ato e por data de pagamento).
Tomando por base os valores recolhidos ao TJ/RJ a título de contribuição ao FETJ
(Fundo Especial do tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), que
correspondem a 20% do valer dos emolumentos de cada ato praticado, podemos
auferir os valores recebidos a título de emolumentos pelo titular da serventia
extrajudicial correspondentes aos referidos atos no período de 2016, conforme
tabela a seguir:
Para a verificação quanto aos valores declarados, pela contribuinte, na sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) no exercício 2017, como rendimentos
tributáveis a título de emolumentos, confrontaram-se os valores declarados em
DIRPF com os valores obtidos através da recomposição da base de cálculo do
acréscimo de 20% devido ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ.
Os valores pagos de acréscimo de 20% (FETJ) foram obtidos através da resposta
ao Ofício n° 28/2019/DRF/NIT/Sefis, expedido em 07/06/2019 ao Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Na resposta ao referido ofício, o Departamento de Gestão da Arrecadação da
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro informou, através do seu Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR
n° 311/2019, de 13/06/2019, a relação das GRERJs relativas ao recolhimento dos
acréscimos, discriminando para cada GRERJ o valor do campo relativo ao
acréscimo de 20%:
1.4 - Da análise da resposta encaminhada pelo Tribunal de Justiça/RJ Em resposta
ao Ofício n° 201907.098 - RFB/SRRF07/Gabinete solicitando o fornecimento
dos valores dos emolumentos recebidos por cada titular/interino de cartório
do Estado do RJ, a Presidência do TJ apresenta resposta, em 21/08/2019,
através do Ofício PRES n/351/2019, com as seguintes informações:
1.4.1- Compensação por atos gratuitos
O artigo 5o da Constituição Federal assegura como direito fundamental aos
reconhecidamente pobres a emissão gratuita de alguns documentos, como a
certidão de registro civil de nascimento e a certidão de óbito, além "dos atos
necessários ao exercício da cidadania".
Fl. 13822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
4
De acordo com o artigo 45 da Lei n° 8.935/1994, são gratuitos os assentos do
registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva
e, para os reconhecidamente pobres, não serão cobrados emolumentos pelas
certidões a que se refere o artigo.
Posteriormente, a Lei n° 9.534/1997 determinou que os reconhecidamente
pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões
extraídas nos cartórios de registro civil.
A Solução de Consulta n° 97 da 6a RF, de 04/08/2009, não deixa dúvidas de que
estão sujeitos à incidência de imposto de renda da pessoa física os rendimentos
de trabalho não-assalariado pagos a oficial de cartório, sob a denominação de
compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento de determinação de
lei RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO-ASSALARIADO. OFICIAL DE CARTÓRIO.
COMPENSAÇÃO POR ATOS GRATUITOS PRATICADOS EM CUMPRIMENTO DE LEI.
Sujeitam-se à apuração de imposto de renda mensal obrigatório(carnê-leão) os
valores pagos pelo Estado de Minas Gerais a oficial de cartório a título de
compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento de determinação de
lei.
O STJ também entendeu que os valores recebidos pelos titulares de serviços
notariais, a título de compensação por atos gratuitos, não constituem verba
indenizatória, devendo ser tributados pelo imposto de renda (Resp 1.465.592/RS).
Com base em todas as informações e tabelas acima, apuramos uma omissão de
rendimentos no valor de R$ 3.559.596,98, conforme demonstrado abaixo:
2. DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS NO LIVRO CAIXA NÃO ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO
[...]
Tratando especificamente das despesas de custeio necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, cumpre informar ainda que a inclusão
neste grupo requer uma análise individualizada de cada despesa e da atividade
desenvolvida pelo contribuinte com o fim de se apurar se a despesa possui o
caráter de essencialidade à atividade profissional (PN 32/81).
Assim, foram consideradas indedutíveis e glosadas as despesas que não se
enquadram nas hipóteses enunciadas, as seguintes:
2.1.1.
ACRÉSCIMOS
(FETJ,
FUNDPERJ,
FUNPERJ,
MÚTUA,
ACOTERJ
E
DISTRIBUIÇÃO)
Como visto, os artigos 75 e 76 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999) tratam das despesas escrituradas no Livro Caixa
que são admitidas como deduções da receita decorrente do exercício da atividade
do contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
os titulares de ofícios de notas.
[...]
Fl. 13823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
5
Por imposição da legislação estadual específica, aplicável às serventias
extrajudiciais privatizadas, o cartório deve cobrar dos usuários dos seus serviços
os acréscimos relativos a FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA e ACOTERJ, para o
repasse de tais verbas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à Mútua
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e à Caixa de Assistência da
Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e do Município do
Rio de Janeiro - ACOTERJ.
Todos esses acréscimos são pagos pelos usuários dos serviços notariais e de
registro, compõem a receita bruta da atividade do notário ou registrador, mas são
integralmente repassados a outras entidades (TJ, Mútua dos Magistrados,
ACOTERJ).
Enfim, neste caso, somente se integrarem as receitas declaradas, quando do
efetivo repasse às suas destinações, estes podem ser considerados como
despesas da serventia, pois estão relacionados com a percepção das receitas da
atividade notarial e de registro.
Além disso, são cobrados valores relativos à DISTRIBUIÇÃO dos atos aos Ofícios
Distribuidores, de forma a conferir publicidade aos mesmos.
Como se vê, todos esses acréscimos são pagos pelos usuários dos serviços
notariais, mas não compõem a receita da atividade do cartório, uma vez que não
remuneram os serviços prestados, sendo integralmente repassados a outras
entidades
(TJ,
Mútua
dos
Magistrados,
ACOTERJ
e
Ofícios
Distribuidores).Tampouco esses acréscimos, quando do repasse às suas
destinações, podem ser considerados como despesas do cartório, pois não estão,
de forma alguma, relacionados com a percepção das receitas da atividade
notarial, além de terem sido integralmente suportados pelos usuários dos
serviços.
Os acréscimos acima descritos não podem ser considerados como receitas da
atividade do cartório e não devem ser deduzidos como despesas no Livro Caixa.
Observa-se que, no ano-calendário de 2016, a contribuinte deduziu todos os
acréscimos (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ e DISTRIBUIÇÃO) como
despesas nos livros Caixa da matriz e da sucursal do cartório.
2.1.1. GRERJ - FETJ, FUNDPERJ E FUNPERJ
As GRERJ foram indevidamente deduzidas nos livros Caixa do ano-calendário 2016
da matriz, no Centro da cidade do Rio de Janeiro e da sucursal do cartório, na
Barra da Tijuca.
Como nos meses de maio a dezembro de 2016, a contribuinte acrescentou aos
rendimentos declarados, parte das GRERJ, conforme Livro Caixa da Matriz, esses
valores, no total de R$ 5.184.205,55 não foram glosados, conforme planilha
abaixo.
Fl. 13824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
6
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das deduções
glosadas que se referem a acréscimos repassados ao FETJ, FUNDPERJ e FUNPERJ
(PLANILHA 1).
2.1. 2. LEI ESTADUAL MÚTUA / ACOTERJ
Os valores cobrados a título de "Mútua" e 'Acoterj" e repassados à Mútua dos
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e à Caixa de Assistência da Associação
dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e do Município do Rio de
Janeiro -ACOTERJ foram indevidamente deduzidos nos livros Caixa do ano-
calendário 2016 da matriz e da sucursal do cartório.
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das deduções
glosadas que se referem a "Mútua" e "Acoterj" (PLANILHA 2).
Como nos meses de maio a setembro de 2016, a contribuinte acrescentou aos
rendimentos declarados, parte dos valores repassados a título de 'Mútua" e
"Acoterj", conforme Livro Caixa da Matriz, esses valores, no total de R$ 87.495,48,
não foram glosados, conforme planilha abaixo.
2.1.3. DISTRIBUIÇÃO
Os valores cobrados a título de “Distribuição identificação Dulcinea Daflon Ferro
Camota" e repassados aos ofícios distribuidores foram indevidamente deduzidos
nos livros Caixa do ano-calendário 2016 da matriz e da sucursal do cartório.
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das deduções
glosadas que se referem a "distribuição" (PLANILHA 3)
2.1.4. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Considerando que as despesas com honorários advocatícios se referem à
remuneração paga a terceiros sem vínculo empregatício, para que tais dispêndios
sejam dedutíveis, os mesmos devem enquadrar-se no conceito de despesas
"necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora", previsto
no inciso III do artigo 75 do RIR/1999.
As despesas com advogados escrituradas pela contribuinte nos livros Caixa do
ano-calendário 2016 foram analisadas individualmente para a verificação da
natureza dos serviços prestados de forma a se apurar se elas seriam dedutíveis ou
não.
Pela Solução de Consulta Cosit n° 210/2018:
"Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser
dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada
para fins de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) a ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
independentemente de tais gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou
Fl. 13825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
7
eventuais, por ocasião da contratação de um determinado serviço, cabendo ao
consulente realizar esse enquadramento e manter em seu poder, à disposição da
fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência".
Segundo o Acórdão CARF no 2201-005.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, Sessão de 12 de setembro de 2019, Processo n°
16004.720034/2014-28:
Ementa: "As despesas com honorários advocatícios e serviços contábeis somente
serão dedutíveis em Livro Caixa se o contribuinte comprovar de forma idônea que
os respectivos serviços foram prestados no interesse cartório de registro e notas e
eram imprescindíveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora".
2.1.4.1 - Despesas com o Escritório de Advocacia "SÉRGIO MANDELBLATT
ADVOGADOS ASSOCIADOS" Com relação às despesas de honorários advocatícios
escrituradas no livro Caixa da matriz e da Sucursal do cartório relativas ao
escritório de advocacia SÉRGIO MANDELBLATT ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ
01.240.962/0001-80, a contribuinte apresentou cópia de um contrato de
prestação de serviços advocatícios celebrado com o referido escritório em
15/03/1999 relativo a serviços de advocacia preventiva e contenciosa na área
trabalhista.
Pelas notas fiscais de janeiro e fevereiro de 2016, são os seguintes processos:
2009.001.041752-3, responsabilidade civil, e 2009.205013375-4, não encontrado
na internet. Pela nota fiscal de março de 2016, em relação ao processo trabalhista
de n°: 0011391-41.2015.5.01.0076.
As despesas com honorários advocatícios para a defesa do cartório em ações de
responsabilidade civil ou trabalhista também não se enquadram no conceito de
"despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora", pois não são efetuadas no desempenho da atividade profissional, não
impactando, de forma alguma, a percepção de recursos do cartório.
Os valores glosados somam R$ 80.000,00 e estão discriminados na PLANILHA 4.
2.1.4.2 - Despesas com o Escritório de Advocacia "Alda & Cortes" Com relação às
despesas de honorários advocatícios escrituradas no livro Caixa, intimada a
apresentar os contratos, a contribuinte apresentou cópias de dois e-mails.
Pelo que consta nos referidos e-mails, trata-se de assessoria em questões
tributárias do ISS do Rio de Janeiro ao site "Hostintown", montado pela empresa
MGLD, dos filhos da contribuinte, e mais dois amigos deles.
Os valores glosados somam R$ 11.600,00 e estão discriminados na PLANILHA 4.
2.1.4.3 - Despesas como Escritório de Advocacia "Terrinha Advogados" Quanto às
despesas de honorários advocatícios escrituradas no livro Caixa da matriz do
cartório relativas à profissional Terrinha Advogados, a contribuinte apresentou
Fl. 13826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
8
cópia da proposta de serviços advocatícios, datado de 01/07/2016, onde
verificamos que os serviços prestados se referem a: "- análise do auto de infração
de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza lavrado pela Secretaria de
Fazenda do Município do Rio de Janeiro contra o 15° Ofício de Notas do Rio de
Janeiro, bem como da defesa apresentada, - pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais, com vistas a um estudo aprofundado do caso que permita a
definição da estratégia de defesa a ser adotada e -assessoria geral em relação a
diversas questões tributárias e societárias relacionadas ao dia a dia e à atividade
realizada pelo 15° Ofício de Notas do Rio de Janeiro".
Quanto às referidas despesas com assessoria jurídica para a defesa de auto de
infração, tais despesas também não se enquadram no conceito de "despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora",
pois não são efetuadas no desempenho da atividade profissional, não
impactando, de forma alguma, a percepção de recursos do cartório.
Os valores glosados somam R$ 13.400,00 e estão discriminados na PLANILHA 4.
2.1.4.4- Despesas com o Escritório de Advocacia "Navarro, Botelho, Nahon &
Kloh" Quanto à despesa de honorários advocatícios escrituradas no livro Caixa
relativa ao escritório "Navarro, Botelho, Nahon & Kloh", a contribuinte
apresentou cópia da proposta de serviços advocatícios, datado de 27/04/2016, no
valor de R$ 15.000,00, onde verificamos que os serviços prestados se referem a:
“propositura de Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídico Tributária
em face do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de impedir a cobrança do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza." O valor glosado de R$ 15.000,00 e
consta na PLANILHA 4.
2.1.4.5 - Despesas com o Escritório de Advocacia "Bruno Calfat Advogados" Com
relação às despesas de honorários advocatícios escrituradas no livro Caixa
relativas ao escritório de advocacia Bruno Calfat Advogados, a contribuinte foi
intimada diversas vezes a apresentar o contrato celebrado. Apresentou uma
proposta assinada pelo referido escritório, datada de 11/11/2015, para:
"...representar os interesses de V.S.a e prestar assessoria jurídica exclusivamente
nas áreas de direito administrativo, direito civil, direito constitucional e direito
empresarial,..." Tais despesas também não se enquadram no conceito de
"despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora", pois não são efetuadas no desempenho da atividade profissional, não
impactando, de forma alguma, a percepção de recursos do cartório.
Os valores glosados somam R$ 401 631,18 e estão discriminados na PLANILHA 4.
2.1.5 - DESPESAS COM CURSOS, TREINAMENTOS E CONGRESSOS
Foram deduzidas despesas com cursos e treinamentos não necessários ao
desempenho da atividade, como por exemplo, curso de gestão de marketing
digital de alta performance e curso de contratos imobiliários.
Fl. 13827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
9
Os valores glosados somam R$ 26.157,01, conforme PLANILHA 5.
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS
Foram deduzidas, nos livros Caixa do ano-calendário 2016 da matriz e da sucursal
do cartório, diversas despesas relativas a assinaturas de periódicos, assinatura de
TV via satélite (SKY), plantas ornamentais, uniformes, lanches, refeições e
confraternizações.
Em relação a tais despesas, tem-se que as mesmas não se enquadram no
conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", posto que não são efetuadas no desempenho
da atividade profissional e não possuem o caráter de essencialidade, não sendo,
portanto, classificadas como despesas dedutíveis no livro Caixa.
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas {PLANILHA 6), no total de R$ 82.812,99.
2.1.7 - DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES DO MERCADO IMOBILIÁRIO
Além da falta de previsão legal, essas despesas não se enquadram no conceito de
despesas "necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
pagadora", previsto no inciso III do artigo 68 do RIR/1999. Inclusive, são
associações relacionadas ao mercado imobiliário: Abami e Ademi.
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas(PLANILHA 7), no total de R$ 41.401,32.
2.1.8 - DESPESAS COM INFORMÁTICA
Os titulares dos serviços de "registro de imóveis, pata fins de implementação do
registro eletrônico de imóveis previsto na Medida Provisória n° 459/2009,
convertida na Lei n° 11.977/2009, puderam deduzir os investimentos e demais
gastos efetuados com informatização, que compreendem a aquisição de
hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de redes (art.
3° da Medida Provisória n° 460/2009).
Para implementação dos serviços de registros públicos previstos na Lei n°
6.015/1973(registro civil de pessoas naturais e de pessoas jurídicas, registro de
títulos e documentos e registro de imóveis), em meio eletrônico, os titulares dos
referidos serviços podiam deduzir, no período de 28/08/2009 a 31/12/2013, os
investimentos e demais gastos efetuados com informatização, que compreendem
a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação
de redes (Art. 3o da Lei n° 12.024/2009).
Porém, aquisição ou manutenção de softwares são considerados aplicação de
capital e não podem ser deduzidos no Livro Caixa, conforme os julgados abaixo:
Acórdão DRJ 06-54.635 - 7a Turma da DRJ/CTA, Sessão de 28 de abril de 2016:
Ementa: "DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 13828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
10
As despesas com aquisição ou manutenção de softwares se enquadram no
conceito de aplicação de capital, sendo indedutíveis a título de livro caixa". Voto:
"No tocante as despesas com aquisição ou manutenção de softwares, é de se
esclarecer que tais dispêndios se enquadram no conceito de aplicação de capital,
não configurando despesa de custeio.
Tratam-se, na realidade, de despesas de investimento com aquisição de bens ou
serviços, necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapassa o
período de um exercício. Esses bens não se extinguem com a mera utilização,
como é o caso dos bens de consumo, não se tratando, pois, de despesas
correntes. Desta forma, consideram-se indedutíveis tais despesas".
Acórdão CARF n° 2202-01.243 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 25 de
julho de 2011:
Processo n° 14041.001170/2007-14: Voto Vencedor: "Em relação aos serviços
prestados pela Engegraph - Engenharia e Sistemas Ltda., foi mantida a glosa,
considerando-se que: a cláusula primeira do contrato firmado com a empresa tem
como objeto o uso de programa de computador, ou seja, aquisição de software,
caracterizando uma aplicação de capital e, portanto, não passível de dedução. O
fato de o pagamento ser parcelado não descaracteriza a natureza da operação;"
Acórdão DRJ 16-90.228 – 16a Turma da DRJ/SPO, Sessão de 9 de outubro de 2019:
Voto: "Contrato de Licença de Software. Em sua impugnação, o contribuinte alega
que são despesas com manutenção de sistema de informática (software),
desenvolvido especialmente para o desempenho da atividade registrai. Na mesma
impugnação, o contribuinte afirma tratar-se de licenças de produtos de
informática. Não foram juntados documentos comprobatórios de que tipo de
serviços foram efetivamente prestados pelas empresas. Não constam nos autos
contratos de prestação de serviços com as respectivas notas fiscais, apenas foram
juntados alguns boletos bancários que não descrevem os serviços. De todo modo,
compras de programas (licenciamento de software), desenvolvimento de sistemas
de informática (software) e criação/remodelagem de 'website' para oferecimento
de serviços ‘on line' aos clientes do tabelionato, constituem aplicações de capital,
e não são despesas de custeio, visto que contribuem para a geração de receitas
em mais de um ano-calendário".
Aceitamos despesas com manutenção de hardware e software, suporte da rede
de computadores, realização de backup, etc.
Não foram aceitas despesas com aluguéis de software (Lyon Informática, Linked e
Metarj), criação e implementação de blog (Vanessa França Quintanilha).
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas (PLANILHA 8), no total de R$ 413.178,33.
2.1.9 - DESPESAS COM DROGARIAS PACHECO
Fl. 13829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
11
Foram deduzidas, nos livros Caixa do ano-calendário 2016 da matriz e da sucursal
do cartório, despesas com medicamentos - conta "Drogarias Pacheco".
As referidas despesas não são dedutíveis no Livro Caixa, pois não se enquadram
no conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora".
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas(PLANILHA 9), no total de R$ 28.924,09.
2.1.10- DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA
Foram deduzidas nos livros Caixas da matriz e da sucursal, despesas com
assessoria e consultoria prestados por diversas empresas com os seguintes
objetivos, conforme os contratos apresentados: prestação de serviços em
comunicação e assessoria de imprensa; gestão da área administrativa, financeira e
de contratos com fornecedores de serviços e produtos; assessoria em mídias
digitais e para estabelecimento de indicadores de desempenho e sistemas de
gestão; implementação de nova política de informática e telefonia; palestras de
conscientização; estabelecimento de mecanismos de medição da contínua
implantação das diversas políticas da empresa, como a ambiental, da qualidade,
de saúde, e segurança ocupacional e de responsabilidade social, etc.
A contribuinte foi intimada a apresentar documentação hábil e idônea que
demonstrasse os serviços efetivamente prestados. Apresentou relatórios das
empresas descrevendo os serviços realizados. Verificamos que os serviços
prestados não são essenciais à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. São contratos de Assessoria de Gestão e Administração, de Assessoria
Financeira, etc.
Os valores glosados somam R$ 949.521,14, conforme PLANILHA 10, anexa.
2.1.11 - DEPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Despesas com propaganda, patrocínio e brindes não se enquadram no conceito
de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora", já que não são efetuadas no desempenho da atividade
profissional e não possuem o caráter de essencialidade. Não são, portanto,
classificadas como despesas dedutíveis no livro Caixa.
A glosa é justificada até mesmo pelo Código de Ética Notarial e Registral, que em
seu artigo 11 estabelece:
11. É vedado ao Notário e ao Registrador praticar ou permitir que se pratiquem
atividades incompatíveis com a função Notarial e Registrai, bem como promover
anúncios e/ou propagandas de seus serviços.
Os valores glosados somam R$ 127.280,00 e estão discriminados na PLANILHA 11,
em anexo.
2.1.12 - DESPESAS BANCÁRIAS
Fl. 13830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
12
Tarifas bancárias (inclusive aquelas devidas por manutenção de conta corrente e
aquelas relativas a serviços de cobrança de títulos), taxas (inclusive de
administração)e encargos financeiros cobrados pela instituição (inclusive aqueles
incidentes sobre saldos devedores utilizados pelo contribuinte), assim como
despesas relacionadas à utilização de cartões de crédito (incluindo anuidades e
seguros), não se enquadram no conceito de "despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora", já que não são
efetuadas no desempenho da atividade profissional e não possuem o caráter de
essencialidade. Não se enquadram, portanto, nos quesitos indispensáveis para
classificá-las como despesas dedutíveis no livro Caixa.
Eis a respeito o acórdão 17-29.120, de 03/12/2008, lavrado pela da 3a Turma da
DRJ/SPOII:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Exercício: 2002:
"(...) Com relação às despesas com juros e tarifas bancárias, há de se mencionar
que a generalidade da utilização de instituições bancárias descaracteriza sua
imprescindibilidade ao exercício de atividade profissional específica, como a de
serventuário extrajudicial. A circunstância de que a função exige a movimentação
de recursos em bancos não é suficiente para justificar, por si só, a dedução
pretendida." Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das
despesas glosadas(PLANILHA 12), no total de R$ 88.734,83.
2.1.13 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDÍCA - OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE
Foram deduzidas no livro Caixa, do ano-calendário 2016, despesas com assistência
médica pagas a OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE diferentemente do plano de saúde
pagos para os empregados (Amil). A dedutibilidade é para planos de saúde pagos
indistintamente para todos os empregados do cartório.
Com base nos seguintes Acórdãos Acórdão CARF n° 2202-005.649 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 09 de outubro de 2019,
Processo no 12448.726836/2012-18:
"São dedutíveis do livro caixa dos titulares de serviços notariais e de registro as
despesas com pagamento de plano de saúde ofertado indistintamente a todos os
empregados".
Acórdão CARF n° 2401-005 755 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 2 de
outubro de 2018, Processo n° 11080.722856/2017-60:
"Constituem despesas dedutíveis pelos titulares de serviços notariais e de registro
os valores correspondentes a plano de assistência odontológica ofertado
indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-
caixa.".
Fl. 13831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
13
A contribuinte foi reintimada várias vezes a comprovar os beneficiários do plano
de saúde OMINT, mas informou, através de seu procurador, que só possuía os
extratos apresentados.
Os beneficiários são: a contribuinte e mais 4 (quatro) pessoas não identificadas
nas faturas apresentadas pela contribuinte em resposta aos termos de intimação
fiscal.
Estão identificadas apenas como T1, Fl e C1. Concluímos que, além da própria
contribuinte (T1), são beneficiários do plano de saúde seus 3 filhos (F1) e seu
cônjuge(C1).
Constam dois dos seus filhos como dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual do IRPF 2017/2016: VICTOR LEITÃO GONÇALVES DIAS (filho da contribuinte)
e TH IAGO LEITÃO GONÇALVES DIAS (filho da contribuinte).
Portanto, relativamente a tais despesas, verifica-se um erro procedimental da
contribuinte que, ao invés de deduzi-las como despesas médicas próprias e de
seus dois dependentes diretamente na Declaração de Ajuste Anual do IRPF
2017/2016, as escriturou, indevidamente, como despesas dedutíveis no livro
Caixa da atividade profissional.
Tais despesas estão sendo glosadas pela fiscalização no livro Caixa, porém as
despesas com o referido plano de saúde da contribuinte e dos seus dois
dependentes estão sendo consideradas no ajuste anual do IRPF como despesas
médicas. Ou seja, estão sendo glosadas como despesas de livro Caixa, mas estão
sendo repostas, pela fiscalização, na rubrica correta, ou seja, como despesas
médicas o valor de R$43.228,84.
Vale citar o Acórdão DRJ/FNS 7-36990, de 09/04/2015:
"DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. As despesas médicas do
contribuinte e de seus dependentes, na forma estabelecida no artigo 80 do
Decreto no 3.000/1999, são dedutíveis a título de despesas médicas e não a título
de despesas escrituradas em livro caixa.".
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas no valor de R$ 159.564,61 (PLANILHA 13).
2.1.14. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTES
Foram deduzidas, nos livros Caixa do ano-calendário 2016 da matriz e da sucursal
do cartório, despesas com combustíveis, deslocamentos, táxis, estacionamento,
pedágio e garagem.
Com relação às despesas com locomoção e transporte, a legislação de regência é
expressa no sentido de vetar a dedução das mesmas em atividades que não sejam
a do representante autónomo, conforme inciso II do parágrafo único do artigo 68
do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999). Da
mesma forma, são indedutíveis as despesas relacionadas a locomoção e
Fl. 13832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
14
transporte, tais como pagamentos de estacionamento, pedágio, combustível e
manutenção de veículo.
Conforme Acórdão CARF n° 2301-006.982 - 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária, Sessão de 17 de janeiro de 2020, Processo n°
13896.720743/2012-56:
Ementa: "As despesas de locomoção e transporte não são dedutíveis, exceto no
caso de representante comercial autônomo". Voto: "Sob a justificativa de falta de
previsão legal, a autoridade fazendária desconsiderou despesas relacionadas no
livro caixa relativas a transporte, tais como combustível, manutenção de veículos,
serviços de táxi, seguro e IPVA de veículo. [...] Para fins de dedução da base de
cálculo, as despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e
manutenção de veículo, entre outras de igual natureza, relacionadas à execução
das atribuições do titular do serviço notarial e de registro fora do cartório, não
constituem gastos vinculados à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, incluindo o deslocamento de seus empregados e colaboradores para a
realização de tarefas externas. Destarte, a decisão de piso não merece reforma,
na medida em que não há previsão legal para a dedução das despesas pleiteadas
pelo recorrente".
Além de não ter previsão legal para essas deduções, verificamos, até mesmo,
despesas com Uber realizadas por Antônio Leitão e Marize Leitão, irmão e mãe da
contribuinte, respectivamente, conforme Demonstrativo n° 16E0B0 da empresa
Uber, fornecido pela contribuinte.
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas no valor de R$ 89.976,85 (PLANILHA 14).
2.1.15. DESPESAS COM SEGUROS
Foram deduzidas, nos livros Caixa do ano-calendário 2016 da matriz e da sucursal
do cartório, despesas com seguros (contas "despesas com seguros" e "vida e
previdência").
De acordo com a documentação apresentada pela contribuinte, verificou-se que
tais despesas se referem aos seguintes seguros:
- Seguro de responsabilidade civil profissional contratado com a Allianz Seguros;
- Seguro de vida dos funcionários contratado com a Tokio Marine Seguros;
- Seguro dos imóveis da sucursal, contratado com a Sul América Seguros e Porto
Seguro.
A exceção dos seguros relativos aos imóveis onde são exercidos os trabalhos
profissionais do cartório, os demais seguros (seguro de responsabilidade civil
profissional e seguro de vida dos empregados) não podem ser considerados
'despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora", posto que não possuem o caráter de essencialidade, não sendo,
portanto, classificadas como despesas dedutíveis no livro Caixa.
Fl. 13833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
15
Embora sejam úteis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
não se pode dizer que tais despesas sejam despesas necessárias à realização
desses fins, de modo que as mesmas não são dedutíveis.
Especificamente com relação às despesas com seguro de vida dos empregados,
cumpre ressaltar ainda que, ao contrário de outros dispêndios relacionados aos
empregados que representam mera liberalidade da contribuinte, tais como
assistência médica e vale refeição, os valores pagos a título de seguro de vida dos
empregados não tiveram qualquer parcela descontada dos mesmos em folha de
pagamentos, razão pela qual foi glosado o valor total da despesa deduzida pela
contribuinte a este título.
Segue em anexo planilha com os lançamentos discriminados das despesas
glosadas no valor de R$ 40.606,81 (PLANILHA 15).
3. DA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE LEÃO
A contribuinte recebeu, no ano-calendário de 2016, rendimentos tributáveis
mensais recebidos de pessoas físicas, escriturou Livro Caixa e recolheu carnê-leão
calculado com base nos valores declarados na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF
2017).
Entretanto, tendo em vista as infrações apuradas, conforme descrito acima, as
quais implicam em aumento da base de cálculo do imposto devido, os valores de
carnê-leão devido são maiores do que aqueles efetivamente recolhido pela
contribuinte.
Conforme artigo 44, II, "a" da Lei 9.430/96, a falta de recolhimento do IRPF anual
devido a título de carnê-leão enseja lançamento da multa isolada de 50% sobre a
diferença entre o imposto calculado e o imposto pago pela contribuinte,
conforme consta do Demonstrativo de Multa Exigida Isoladamente, que
acompanha o Auto de Infração.
4. MULTA QUALIFICADA
O artigo 44, I da Lei 9.430/1996 estabelece que ao lançamento de ofício será
aplicada a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou de recolhimento de
tributos, bem como de declaração inexata. Já nas situações de sonegação, fraude
ou conluio previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, o percentual é de
150% independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
[...]
No presente lançamento, foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual
de 150%, por ter sido constatado o evidente intuito de sonegação, caracterizado
pela conduta reiterada e continuada da contribuinte em omitir rendimentos
recebidos e em utilizar despesas indedutíveis no Livro Caixa ao longo de diversos
anos fiscalizados.
Fl. 13834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
16
A contribuinte já foi tributada em anos anteriores, conforme processos n°:
18471.002975/2008 57 (Auto de Infração do ano-calendário de 2003) e n°:
12448.7220272012-29 (Auto de Infração do ano-calendário de 2009) e continua
com a prática reiterada de omitir rendimentos recebidos como titular do Cartório
do 15° Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro e a utilizar despesas
indedutíveis no Livro Caixa, diminuindo o imposto a pagar, conforme
demonstrado no presente processo.
Com relação ao processo n°: 18471.002975/2008-57, referente ao Auto de
Infração do ano-calendário de 2003, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro, através do Acórdão n° 13-36.358, de 27 de julho de 2011,
julgou improcedente a impugnação e manteve a totalidade do lançamento, isto é,
a tributação resultante da omissão dos rendimentos, das glosas das deduções
indevidas, além da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão. A
contribuinte desistiu, parcialmente, da impugnação, tendo parcelado a parcela
não impugnada e prosseguindo com o litígio em âmbito administrativo. O
processo encontra-se no CARF, pois a contribuinte não concorda com a cobrança
da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, acatou o entendimento
a que chegou à fiscalização, mas continuou praticando essas mesmas infrações.
Com relação ao processo no 12448.7220272012-29, referente ao Auto de Infração
do ano-calendário de 2009, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife, através do Acórdão n° 11-64.219, de 16 de agosto de 2019, julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo a tributação sobre a omissão de
rendimentos recebidos, as glosas das deduções indevidas no Livro Caixa e a multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão. A DRJ considerou dedutíveis
apenas as despesas com plano de saúde dos empregados que foram exonerados
do lançamento de ofício.
Atualmente, o processo encontra-se no CARF para julgamento das infrações
impugnadas pela contribuinte.
Podemos verificar que há, em tese, um quadro intencional desta conduta ilícita
para retardar o conhecimento pelo fisco da ocorrência do fato gerador e que
afasta a possibilidade de ter ocorrido um mero equívoco ou uma eventual
alegação de infração pontual decorrente de erro material de preenchimento de
sua DIRPF. Tal situação se enquadra perfeitamente ao tipo Sonegação, previsto no
art. 71, inciso I, da Lei n°: 4.502/64.
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
Fl. 13835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
17
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco junto ao
Tribunal de Justiça, em virtude da atividade cartorial, quando as informações
evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é
superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. OFICIAL DE CARTÓRIO.
COMPENSAÇÃO POR ATOS GRATUITOS PRATICADOS EM CUMPRIMENTO DE LEI.
APURAÇÃO ANUAL. SUJEIÇÃO.
Sujeitam-se à apuração de imposto sobre a renda anual os valores recebidos por
oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em
cumprimento de determinação de lei (Solução de Consulta Cosit n.9 493, de 26 de
setembro de 2017).
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. CARTÓRIO. PROGRAMA DE INFORMÁTICA. DESPESAS COM
NATUREZA DE INVESTIMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com instalação de programas de informática, por gerarem bens com
vida útil superior a um exercício, são consideradas como ativo permanente ou
aplicações de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de despesas
escrituradas em livro caixa.
LIVRO
CAIXA.
CARTÓRIO.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA/CONSULTORIA EM GESTÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos efetuados com o pagamento de assessoria/consultoria em gestão,
contratados pelo cartório, não são dedutíveis da receita decorrente do exercício
da atividade por não configurarem despesas de custeio necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
ATIVIDADES EXTERNAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de
registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas
atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e
colaboradores para a realização de tarefas externas.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM EMPREGADOS. CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE. DESTINAÇÃO INDISTINTAMENTE A TODOS OS EMPREGADOS.
Podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares dos serviços
notariais e de registro, para efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal
Fl. 13836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
18
e na Declaração de Ajuste Anual, as despesas com vale-refeição, vale-alimentação
e planos de saúde, desde que destinadas indistintamente a todos os empregados,
comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar
apurado em procedimento de ofício.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. ASPECTO SUBJETIVO DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
A qualificação da multa não pode atingir aqueles casos em que o sujeito passivo
age de acordo com as suas convicções em virtude de interpretação da legislação,
demonstrando o seu procedimento, visto que resta evidente a falta de intenção
de iludir, em nada impedindo a Fiscalização de apurar os fatos e de firmar seu
convencimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 13837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720482/2021-07
19

A parcial procedência da impugnação culminou em:
a) reduzir o imposto devido para R$ 3.718.470,00;
b) reduzir a multa isolada do carnê leão para R$ 1.962.208,44, conforme tabela
acima;
c) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Com isso, sobreveio recurso de ofício referente a redução do imposto devido de
R$3.740.470,00 para R$3.718.470,00, da multa isolada de R$R$1.973.208,43 para R$1.962.208,44.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) Nulidade material do auto de infração; 2) Improcedência da acusação de
omissão de rendimentos; 3) Dedutibilidade das despesas necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte pagadora; 4) impossibilidade de concomitância de multa de ofício com
multa isolada pelo mesmo fato jurídico.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto em relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vista a
exigir o crédito tributário referente a Imposto de Renda de Pessoa Física, onde a recorrente
questiona a regularidade do lançamento por ter se utilizado do regime de competência ao invés
do regime de caixa.
Considerando os documentos apresentados em sede recursal, em especial a lista de
movimentações (Fatura) entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento para que
a Unidade de Origem, apreciando os referidos documentos apresentados em sede de recurso
voluntário, informe se o lançamento está de acordo com o regime de caixa.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 13838
DF CARF MF
Original